Tribunal: STF
Processo: Rcl 74693
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 00000451-86.2015.5.03.0035, por desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que figura como ré em ação trabalhista movida por Wesley Herculano da Silva, com o objetivo de ter reconhecido o direito a verbas trabalhistas inadimplidas no curso do contrato de trabalho firmado com Elgeminas Construções Elétricas Ltda. (massa falida).



    Relata que foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária, inclusive em sede de recurso ordinário, bem como que, no âmbito do TST, encontra-se pendente de análise agravo interno interposto contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    Diz que,



    “nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades. Além disso, foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante, tendo todas essas circunstâncias sido ignoradas na decisão vergastada através da presente Reclamação” (edoc. 1, p. 6).



    Defende que, ao acolher a tese de responsabilidade automática da Administração Pública, as instâncias inferiores violaram o que assentado na ADC nª 16 e também ao que disposto no RE 760.931 que fixou a tese do Tema 246 do Ementário de repercussão geral.



    Sustenta, ainda, ofensa à Súmula Vinculante nº 10, tendo em ista que “o aresto reclamado negou qualquer eficácia ao disposto no artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem justificar sua inaplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno”.



    A parte reclamante requer:



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000451-86.2015.5.03.0035, e execução provisória de nº 0010846-69.2017.5.03.0035, até a decisão final da presente reclamação;



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000451- 86.2015.5.03.0035, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16, bem como na ADPF 324;”.



    É o relatório. Decido



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “A parte reclamada, nas razões do recurso de revista, alega, em síntese, que o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 autoriza expressamente a contratação de serviços de terceiros para a realização de qualquer atividade desenvolvida por empresa concessionária de serviço de energia, inclusive atividade-fim. Aponta violação dos arts. 5º, II, e 97 da Constituição da República, 94, II, da Lei 9.472/1997 e 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 e contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 e à Súmula nº 331, I e III, do TST. O recurso de revista alcança conhecimento. O Tribunal Regional declarou a ilicitude do contrato de terceirização celebrado por concessionária de serviço de energia, por considerar inviável a contratação de terceiros para a realização de serviços vinculados à atividade-fim da tomadora. Para tanto, adotou os seguintes fundamentos:



    [...]



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324, em 30/8/2018, o Supremo Tribunal Federal consagrou a possibilidade de terceirização de serviços ligados à atividade-fim das empresas privadas mediante a adoção da seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada (grifo nosso). 



    Nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/1999, a decisão em apreço tem “eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público”.



     A ampla liberdade para a contratação de serviços terceirizados no âmbito das empresas privadas foi enaltecida, ainda, no julgamento do RE-958.252, na mesma Sessão do dia 30/8/2018, fixando-se a seguinte tese no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral:



      É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (grifo nosso). 



    Assentou o Supremo Tribunal Federal, ademais, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 739, que o art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997 autoriza expressamente a contratação de serviços vinculados à atividade-fim de concessionária de serviço público de telecomunicações (ARE-791.932). 



    Cumpre destacar que esta Sétima Turma, considerando a similitude da redação do art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997 e do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, vinha aplicando, por analogia, a tese fixada no Tema 739 da Tabela de Repercussão Geral para o caso de terceirização levada a efeito por concessionária do setor de energia (v.g., ARR-737-21.2012.5.04.0333, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 1/7/2019). Sobreveio, então, o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 26/DF, em que se proclamou a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.



    [...]



    Consolidou o Supremo Tribunal Federal, portanto, o entendimento de que o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ao autorizar qualquer concessionária de serviço público a contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido (atividades-fim), alinha-se ao decido na ADPF nº 324 e às teses fixadas nos Temas de Repercussão Geral 725 e 739. 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional declarou a ilicitude da terceirização do serviço, sem registrar a presença de elementos fáticos ou de alguma outra distinção capaz de afastar a aplicação da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 26. 



    Afrontou, assim, o art. 5º, II, da Constituição da República. 



    A propósito do excepcional reconhecimento de afronta direta ao art. 5º, II, da Constituição da República, sublinhe-se que o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do ARE-791.932 (Tema 739), em acréscimo à questão da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), assentou que a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim com fundamento na Súmula nº 331 do TST contraria o entendimento fixado na ADPF nº 324 e no RE-958.252 (Tema 725), no sentido de considerar “inconstitucional o referido enunciado sumular, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência”. 



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no RE-958.252 (Tema 725), por sua vez, deu-se em razão do reconhecimento de ofensa ao princípio da legalidade, pois se reconheceu que o “thema decidendum, in casu, cinge-se à delimitação das hipóteses de terceirização de mão-de-obra diante do que se compreende por atividade-fim, matéria de índole constitucional, sob a ótica da liberdade de contratar, nos termos do art. 5º, inciso II, da CRFB” (ARE-713.211 AgR-ED – leading case do Tema 725 que antecedeu o RE-958.252, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-074 de 15/4/2014, grifei). 



    Hialino, portanto, que, à luz da jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal, a decisão que declara ilícita a terceirização de serviço vinculado à atividade-fim da empresa tomadora afronta diretamente o art. 5º, II, da Constituição da República. 



    À vista do exposto, conheço do recurso de revista, por violação do art. 5º, II, da Constituição da República.



    2. MÉRITO 



    Em decorrência do reconhecimento da violação do art. 5º, II, da Constituição da República, dou parcial provimento ao recurso de revista interposto pela parte reclamada para declarar a licitude da terceirização, afastar o reconhecimento de vínculo direto com a concessionária de serviço de energia e julgar improcedentes os pedidos decorrentes da formação de vínculo com a empresa tomadora. Diante da tese fixada em 30/8/2018 no Tema nº 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF (RE-958252), fica estabelecida a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços pela condenação remanescente” (edoc. 5 - grifei)



    Inicialmente, no tocante à Súmula Vinculante nº 10, destaco que o enunciado foi editado a fim de fazer prevalecer a chamada ‘cláusula de reserva de plenário’, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Após o julgamento da ADC nº 16/DF, em que se afirmou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não há possibilidade que os demais órgãos do Poder Judiciário decidam de forma contrária, ou seja, nem mesmo órgão especial ou plenário de outros tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, sob pena de afronta à ADC nº 16/DF. 



    Aponta-se como desrespeitada, também, a eficácia da decisão proferida na ADC nº 16/DF, proferida no sentido de declarar a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, cuja ementa restou assim redigida:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJE de 9/9/2011).



    O Plenário desta Corte, em 24/11/2010, no julgamento da ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, tendo observado que eventual responsabilização do poder público no pagamento de encargos trabalhistas não decorre de responsabilidade objetiva; antes, deve vir fundamentada no descumprimento de obrigações decorrentes do contrato pela administração pública, devidamente comprovada no caso concreto.



    Quando do julgamento da ADC nº 16/DF, ponderou-se acerca de inúmeras causas trabalhistas em que o Poder Público era responsabilizado, deixando-se de aplicar o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas que não eram conhecidas no STF sob o fundamento de se tratar de matéria infraconstitucional, por versar sobre aplicação de súmula de jurisprudência de outro tribunal.



    Assim, restou superado o óbice inicialmente levantado pelo Relator, Ministro Cezar Peluso, acerca do requisito da “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória” (art. 14, inciso III, da Lei 9.868/99), julgando-se procedente a ação para afirmar a constitucionalidade do dispositivo. 



    Mais uma vez, ressalto que não foi afastada a possibilidade de o poder público ser condenado ao pagamento de verbas decorrentes da prestação do serviço ao trabalhador, quando demonstrado, no caso concreto, o descumprimento das obrigações do contrato.



    No caso concreto ora em análise, verifico que houve a imputação automática da responsabilidade subsidiária ao Poder Público, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº  760.931 (Tema 246-RG).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão questionado, nos autos do Processo nº 00000451-86.2015.5.03.0035, na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente